Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-61.2020.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Direito da Infância e da Juventude. Apelação Criminal. Ato infracional análogo ao crime de roubo majorado. Concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma branca e de simulacro de arma de fogo. Autoridade e materialidade. Ausência de insurgência recursal. Pretensão defensiva de abrandamento das medidas socioeducativas impostas aos adolescentes infratores (internação e semiliberdade). Improcedência. Confissão espontânea. Irrelevância. Vulnerabilidade social patente. Condições pessoais, sociais e intrafamiliares precárias. Recurso conhecido e desprovido; negado o pedido de atribuição de efeito suspensivo.